Tribunal: TJSP
Processo: 2244819-82.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acórdão desta Câmara que manteve a r. decisão de Primeiro Grau que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 18a Vara Cível do Foro Central da Capital, onde se processa a ação de falência da correquerida Selecta Comércio e Indústria S/A – Interposição de Recurso Especial pela autora - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acórdão desta Câmara que manteve a r. decisão de Primeiro Grau que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 18a Vara Cível do Foro Central da Capital, onde se processa a ação de falência da correquerida Selecta Comércio e Indústria S/A – Interposição de Recurso Especial pela autora - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.856 (Tema no 976) e REsp n° 1.632.625-SP interposto pela autora, restou claro que a competência para o processamento da demanda é do Juízo da Fazenda Pública local, impondo-se a alteração do julgado para sua conformação com as decisões do C. STJ.
2. Agravo de Instrumento provido, devendo o feito permanecer na Vara da Fazenda Pública.
Juízo de retratação aceito, com alteração do julgado.